Tribunal: TJMT
Processo: 1056844-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056844-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DILMA CARDOSO MARQUES - CPF: 953.515.741-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE REVENDEDORA E FORNECEDORA. NOTAS FISCAIS E BOLETOS COMO PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de notas fiscais e documentos correlatos emitidos em nome do consumidor constitui prova idônea da origem do débito quando corroborada pelo contexto da relação comercial entre as partes.

2.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa o autor de apresentar prova mínima de suas alegações.

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regularmente comprovado configura exercício regular de direito do credor e não gera dano moral indenizável.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DILMA CARDOSO MARQUES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, que as notas fiscais apresentadas pela recorrida não comprovam a efetiva entrega dos produtos, argumentando que a simples emissão desses documentos não supre a necessidade de demonstração da tradição das mercadorias. Alega ainda que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, gerando dano moral
in re ipsa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026